Tribunal: STF
Processo: HC 94903
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal. Sentença penal condenatória
   transitada em julgado. Possibilidade de impetração de habeas
   corpus. Precedentes. Fixação da pena. Método trifásico (arts. 59
   e 68 do Código Penal). Os fatos considerados maus antecedentes na
   primeira fase, para fixação da pena-base, não servem como
   circunstâncias legais de agravamento da pena (art. 61, inc. I, do
   Código Penal). Precedentes. Inocorrência no caso concreto.
1. A
   jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de
   que "a coisa julgada estabelecida no processo condenatório não é
   empecilho, por si só, à concessão de habeas corpus por órgão
   jurisdicional de gradação superior, de modo a desconstituir a
   decisão coberta pela preclusão máxima" (RHC nº 82.045/SP,
   Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de
   25/10/02).
2. Os fatos considerados maus antecedentes na
   primeira fase, para fixação da pena-base (circunstâncias
   judiciais - art. 59 do Código Penal), não podem servir como
   circunstâncias legais de agravamento da pena, sob pena de incidir
   em bis in idem, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Habeas
   corpus conhecido e denegada a ordem.